Tribunal: TJPA
Processo: 0000286-89.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000286-89.2011.8.14.0013

APELANTE: RODRIGO WENDELL RODRIGUES E SILVA, PAULO SERGIO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os recorrentes e Ewerton Júnior dos Santos, às penas de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e 200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pela polícia é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com fundamentação inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da busca pessoal e veicular não foi arguida no momento processual oportuno, sequer em alegações finais, configurando preclusão temporal e nulidade de algibeira, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. De todo modo, a abordagem policial foi legítima, pois baseada em denúncia específica, legitimando a busca e apreensão das armas de fogo.

5. As vetoriais negativadas (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime) foram valoradas de forma genérica e sem fundamentação concreta, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, o que impõe a sua neutralização e a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. Diante da readequação da pena para 2 anos de reclusão pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e considerando o trânsito em julgado para a acusação em 16/05/2018, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 119 do CP, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, com efeito extensivo a corréu.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação oportuna sobre a legalidade da busca pessoal configura preclusão, impedindo o reconhecimento de nulidade. 2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes fundamentos idôneos para sua exasperação.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, d, 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 119; CPP, arts. 244 e 580; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 949.229/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 885.282/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.340.774/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 577.284/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento, com declaração oficiosa da prescrição do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, com com efeito extensivo a corréu, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Sérgio de Lima e Rodrigo Wendell Rodrigues e Silva apelam de sentença da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA, que os condenou às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (ID 10752724, págs. 17/36).

Em caráter preliminar, os apelantes pugnam pela absolvição, aos moldes do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que foram submetidos a busca pessoal realizada sem fundada suspeita. No mérito, postulam pelo redimensionamento da pena-base, porquanto supostamente fixada acima do mínimo legal à míngua de fundamentação idônea e em patamar desproporcional. Por fim, requerem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea à fração de 1/6 (ID 17618640), com efeitos extensivos ao corréu Ewerton Junior dos Santos.

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 17618643), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 17634368)

É o relatório.

VOTO

O recurso pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual os apelantes pugnam pelo reconhecimento de nulidade do acervo probatório que sustenta condenação, porquanto amealhado mediante busca pessoal ilegal.

Sob tal ângulo, convém ressaltar que “a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual” (
HC n. 890.927/MG
, Re. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Nesse contexto, as nulidades relativas devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Entretanto, a nulidade alegada pela defesa, relacionada à ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, não foi suscitada sequer em alegações finais (ID 10752723), o que caracteriza preclusão temporal.

Sob outro ângulo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos, ou papéis que constituam corpo de delito (
AgRg no HC n. 949.229/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/3/2025).

Na espécie, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões a qual culminou na apreensão das armas, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, foi comprovado que a guarnição policial, durante ronda ostensiva, recebeu via rádio informação sobre suspeitos em um veículo Fiat nas proximidades do posto Bom Jesus, no bairro Garrafão, dirigindo-se ao local e efetuando a prisão em flagrante após apreensão de arma de fogo. (ID 10752717, págs. 1/11; 10752721, págs. 1/3)

Como se vê, a busca pessoal e veicular se deu de forma legítima pois “restou evidenciada a justificativa para a abordagem (decorrente de contexto prévio de fundadas razões” visto que os apelantes foram alvos de “denúncia específica, na qual foi apontado com precisão o local em que estaria sendo realizada a prática do delito) a qual culminou na apreensão de armas de fogo (estado de flagrância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto” (STJ,
AgRg no HC n. 885.282/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/5/2025).

Desse modo, verifica-se que a fundada suspeita foi confirmada pela apreensão das armas de fogo encontradas no veículo, confessada em juízo pelos réus (ID 10752721, pág. 5/10), inexistindo ilegalidade na abordagem, porquanto a busca pessoal/veicular consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, sendo descabido o pleito absolutório sob esse prisma.

Por tal razão,
não conheço a preliminar.

Afastado o pleito absolutório, passo a análise do pleito subsidiário, consistente na reforma do cálculo dosimétrico.

No caso, verifica-se que o juízo sentenciante dosou a pena dos acusados nos seguintes termos:

“Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra PAULO SÉRGIO DE LIMA, EWERTON JÚNIOR DOS SANTOS e RODRIGO WENDELL RODRIGUES E SILVA, CONDENANDO-OS como autores dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, da Lei n° 10.826/03.

Assim sendo, passo a dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso "sub oculis", inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua licitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhes exigível comportamentos que se ajustem ao direito (manifestar vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram _por praticá-las, pois ninguém os obrigou a portar armas de fogo de uso permitido e restrito sem autorização legal.

A culpabilidade está presente não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovabilidade das condutas dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados, até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favorecer os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das comuns ao fato típico;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: inaplicável ao caso;

DA PENA PARA O CRIME DO ART. 14, DA LEI N. 10.826/03

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 14, da Lei n° 10.826/03,
fixo a pena base para os réus em 3 anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados - critério mais favorável).

Em segunda fase, merece a incidência a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, do CP, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, estabelecendo-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, até o presente momento.

DA PENA PARA O CRIME DO ART. 16 DA LEI N. 10.826/03

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 16 da Lei 10.826/03, fixo a pena base para os réus em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente á época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados - critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão prevista no art. 65, III,
d,
do CP, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, estabelecendo-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passiveis de aplicação, pelo que fixo a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, até o presente momento.

Procedendo ao somatório das penas, tem-se a quantia de 06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.” (ID 10752724, pág. 28/30
)

Com efeito, verifico que as vetoriais
culpabilidade
,
personalidade dos agentes e circunstâncias do crime
impactaram na fixação da pena basilar acima do mínimo legal. No ponto, clarifico que todas foram valoradas de forma inidônea e em desacordo com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

No tocante à
culpabilidade
, “para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.340.774/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/8/2023).

In casu
, o magistrado não apresentou nenhum elemento concreto que pudesse ensejar a valoração negativa de tal vetorial, sendo a fundamentação inidônea para aumentar a pena-base, posto que a alusão à potencial consciência da ilicitude é elemento próprio do tipo penal. (v.g.
AgRg no HC n. 577.284/PB
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/05/2020 e Súmula 19 do TJPA.

Outrossim, no que tange à
personalidade dos agentes, revela-se inidônea a negativação
levada a efeito na sentença.

Nesse particular, importante consignar que, “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma, j. 17/04/2023), como na espécie, pela fundamentação genérica, a neutralização da vetorial em referência é medida que se impõe.

De igual modo, a vetorial das
circunstâncias do crime
foi desvalorada sem indicação de elementos concretos.

À vista de tais premissas, neutralizo a as vetoriais referentes à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, redimensionando a pena-base para ambos os delitos previstos na Lei 10.826/03, ao mínimo legal, de modo que para o previsto no art. 14, estabeleço a basilar em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, e - para o previsto no art. 16, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, reconheço a confissão dos apelantes, porém deixo de valorá-las à vista da Súmula n. 231 do STJ mantendo a pena intermediária no mesmo quantum indicado no parágrafo anterior, sobretudo considerando a ausência de agravantes.

Nesse contexto, inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda dos apelantes fica definitivamente estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Desta feita, diante da readequação da pena, desde a prolação da sentença condenatória em 16/05/2018 (ID 10752724, pág. 36), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, nos termos do art. 119, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade de todos os condenados, em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, do Código Penal.

Por derradeiro, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime encartado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução. De outro lado, fixo o valor dos 10 dias-multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dou-lhe provimento para readequar a pena quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, e declarar extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 com relação aos apelantes Paulo Sergio de Lima e Rodrigo Wendell Rodrigues E Silva, e do réu Ewerton Júnior dos Santos, pelo efeito extensivo do art. 580 do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025